Tribunal: TJSP
Processo: 1003992-74.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Manutenção – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – Valor que atende a dupla função da indenização – Sentença reformada – Recurso

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Manutenção – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – Valor que atende a dupla função da indenização – Sentença reformada – Recurso provido.